Tribunal: TJSP
Processo: 2293674-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PRESENTES. REFORMA. ESCOLHA POR AJUIZAR AÇÃO NO DOMICÍLIO DO RÉU. FACULDADE QUE NÃO AFASTA A HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA POR DOCUMENTOS NOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.